Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725253-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: DAVID ROGERIO FIORI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0723641-74.2018.8.07.0001, rejeitou o pedido de constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor, para fins satisfação do crédito. Nas razões recursais, a parte agravante informa que a corte Especial do STJ, mediante o REsp. 1.874.222, consolidou a possibilidade de penhora sobre salário do devedor, independente da natureza da dívida, afastando, portanto, qualquer discussão sobre o tema. Aduz que o devedor percebe mensalmente a quantia de R$ 10.823,45 a título de vencimentos líquidos junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, valor mais do que suficiente para que seja efetivada a penhora sem trazer prejuízos ao devedor. Requer seja afastada decisão guerreada para que seja possibilitada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre salário do agravado, ou, subsidiariamente, que seja deferida penhora em alíquota que se entender justa. Nesse contexto, pleiteia a concessão do efeito suspensivo da decisão e no mérito a reforma da decisão vergastada. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 73218880). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, verifico que os seus requisitos não estão presentes, não permitindo sua concessão. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois a reforma da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravado, ante a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial para o sustento seu e de sua família, revelando-se o perigo de dano reverso, ou seja, para a parte agravada, caso concedida a liminar pretendida pelo agravante. O requisito da probabilidade do direito também não está presente. Não se desconhece a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, que firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Entretanto, verifica-se que, apesar do agravado ter vínculo trabalhista e perceber renda mensal de R$ 10.823,45, não há elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial, já que este valor deve garantir todos os direitos fundamentais a sua subsistência tais como moradia, alimentação, transporte, lazer, medicações, saúde etc. Por esta razão, a concessão da liminar implicaria evidente violação ao mínimo existencial, o que não se admite, inclusive por se tratar de verba impenhorável de acordo com a legislação de regência, não se lhe aplicando a exceção jurisprudencial. Desse modo, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da parte executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos. Não se pode presumir que o desconto de 30% da remuneração/salário do executado não afetará seu sustento digno sem que ele se manifeste nos autos ou que o exequente comprove, de maneira inequívoca, que a referida limitação não comprometerá a subsistência digna do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador